Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715110-63.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB EMBARGADO: ORLANDO LUIZ PEREIRA, CARMINA ALVES DOS SANTOS PEREIRA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Na petição de ID 67593520, a entidade fechada de previdência complementar, NÉOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, informa ter incorporado a ora embargante, FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB. Assim, requereu a retificação do polo ativo do recurso (ID 67593520), para dele constar, doravante, somente a ora incorporadora. Em atenção ao contraditório, as partes adversas (embargadas) foram intimadas a se manifestar sobre a incorporação (ID 67760693), contudo, mantiveram-se inertes (ID 68121897, ID 68121899 e ID 68121900). Consoante art. 227 da Lei n. 6.404/76, a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. A seu turno, o art. 1.116 do Código Civil estatui que “[a]provados os atos da incorporação, a incorporadora declarará extinta a incorporada, e promoverá a respectiva averbação no registro próprio.” Com isso, a sociedade incorporada deixa de existir, de fato e de direito. No caso, a aprovação da incorporação deu-se por meio da Portaria PREVIC/MPS n. 911, de 31 de outubro de 2024 (ID 67593525), cujos efeitos constaram expressamente do Termo de Incorporação (Cláusula 6a), ID 67593526. Cabível, portanto, a sucessão processual (art. 108 do CPC), com a retificação do polo ativo do recurso, nos termos requeridos. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de ID 67593520, para determinar a retificação da autuação, com a substituição, no polo ativo do recurso, da FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB, pela Néos Previdência Complementar. Após, retornem os autos conclusos, para julgamento dos Embargos de Declaração de ID 66826373. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora